Tribunal: TJSP
Processo: 2144975-86.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638376
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
2144975-86.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo,
em que é embargante PDG SAO PAULO INCORPORAÇÕES S/A, é
embargado CONDOMÍNIO TERRA BONITA I II III IV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos de
declaração, com aplicação de multa. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 18330
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CÍVEL
No
2144975-86.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO - 7a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: ANTONIO CARLOS DE FIGUEIREDO
NEGREIROS
EMBARGANTE: PDG SAO PAULO INCORPORAÇÕES S/A
EMBARGADO: CONDOMÍNIO TERRA BONITA I II III IV
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de vícios. Caráter infringente e protelatório.
Embargos rejeitados, com aplicação
de multa.
Trata-se de embargos de declaração
opostos ao v. acórdão de fls. 468/472, que negou
provimento ao recurso de agravo de instrumento
interposto pela ora embargante, em ação de obrigação
de fazer, ora em fase de cumrpimento de sentença.
Insurge-se a embargante alegando
que há omissões no julgado quanto ao fato de que já
teria cumprido a obrigação de fazer, não havendo
razão para debate do tema no cumprimento de sentença,
insistindo que a questão envolve manutenção de
galerias, sendo dever da Municipalidade realizar a
obra,
devendo
ser
reconhecida,
enfim,
sua
ilegitimidade passiva. Aduz, ainda, que não foi
enfrentada questão sobre ilegalidade na multa diária,
em razão de seu valor abusivo.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segundo dispõe o artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de
declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar
omissão e contradição.
No presente caso, não se vislumbra
nenhum vício no julgado embargado.
As
alegações
de
ilegitimidade
passiva e relativas ao cumprimento da obrigação de
fazer foram expressamente enfrentadas no acórdão
embargado e devidamente rechaçadas, ressaltando-se, a
propósito, que:
"Verifica-se do título judicial que a
agravante foi condenada a efetivar os reparos necessários
na galeria pluvial do condomínio (sentença de fls.
1016/1019 dos autos principais). Interposta apelação pela
ré, ora recorrente, invocou sua ilegitimidade passiva,
buscando impor a obrigação à Prefeitura Municipal de São
Bernardo do Campo, tendo sido rejeitada tal alegação no
bojo do v. acórdão que negou provimento ao recurso
(Apelação no 1040422-06.2014.8.26.0100), in verbis:
"Afasto a preliminar de ilegitimidade
passiva arguida pela ré, uma vez que sua legitimidade para
responder à demanda é patente, uma vez que de acordo com
toda a prova produzida nos autos foi a responsável pelo
projeto
e
construção
do
empreendimento
onde
foram
verificados os vícios construtivos, que somente ocorreram
por sua desídia em relação à recuperação da galeria que já
existia no local."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A alegação da ré de que a obrigação de
fazer foi cumprida e de que a pretensão dos agravados é de mera
manutenção da galeria, o que implicaria responsabilidade da
Prefeitura de São Bernardo do Campo pelos reparos, além de
afrontar a coisa julgada, não se sustenta.
Como
esclarecido
pelo
condomínio-
exequente, a questão não é manutenção de obra corretamente
realizada, como sustenta a agravante, mas refazimento de obra
mal feita, verificando-se reiteração dos danos, o que impõe
dever de reparação pela executada, durante prazo de garantia
previsto no artigo 618 do Código Civil, como salientado pelo MM.
Juiz a quo na r. decisão agravada.
O agravado comprovou suas alegações através de laudo de engenharia que, embora seja prova
unilateral, não contou com impugnação de mesmo nível pela
executada, comprovando o trabalho técnico a má execução das
obras, o que já provocou parcial afundamento de solo."
Quanto à multa diária, o pedido de
afastamento não envolveu o valor da multa, alegando a
embargante no recurso desprovido pelo acórdão embargado,
tão-somente, ser indevida a penalidade porque supostamente
teria cumprido a contento a obrigação de fazer, o que não
é verdade.
Não dedicou a recorrente uma linha
sequer em seu recurso para apontar eventual abusividade no
valor da penalidade ou formulou pedido de redução das
astreintes, de forma que nada havia de ser mencionado no
acórdão quanto ao tema, o qual deve se ater à matéria
expressamente impugnada, o que não é o caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vale ressaltar, ainda, que os embargos
de declaração se prestam a esclarecer, se existentes,
obscuridades, omissões ou contradições no julgado, não
para que se conforme a decisão ao entendimento do
embargante (STJ, EDecl Ag Rg REsp 1027-DF, DJU 23/09/91).
Nesse sentido: "Não se admitem embargos
de declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de
esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade
buscam alterá-lo" (RTJ 90/659; RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA
103/343).
Assim, evidente a impertinência dos
embargos opostos, devendo ser reconhecido seu caráter
protelatório, o que impõe a aplicação da multa de 2% sobre
o valor dado à causa, atualizado, que poderá ser
exacerbado para 10% em caso de reiteração (art. 1.026,
§§2o e 3o, do CPC).
Alerto às partes que, em caso de
oposição de embargos de declaração, poderá ser observado o
disposto no artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de
Processo Civil, inclusive nas hipóteses em que se pretenda
o mero prequestionamento, uma vez que este está implícito
na solução dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO